Tribunal: TJDFT
Processo: 0708431-23.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. YMPACTOS COMERCIAL. RECONHECIMENTO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DE VALORES AOS DIVULGADORES. DEVOLUÇÃO DE ACORDO COM O KIT CONTRATADO. REVELIA DECRETADA CONTRA A EMPRESA RÉ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. ABATIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVAÇÃO DAS LINHAS. DEVOLUÇÃO DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no. 0800224-44.2013.8.01.0001 que tramitou na 2o Vara Cível de Rio Branco – AC, determinou a devolução aos partners e divulgadores os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável, kits AdCentral e AdCentral Family, deduzidas as bonificações e contas 99TelexFree ativadas.
2. A sentença liquidanda determinou, ainda, que: “Deverá, também, restituir a cada um dos seus divulgadores AdCentral Family os US$50,00 recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e os US$1.375,00 recebidos pelas 50 contas 99Telexfree. A cada um de seus partners a empresa ré deverá restituir os US$50,00 recebidos a título de Fundo de Caução Retornável.”
3. Sendo decretada a revelia da empresa ré e não tendo sido juntados documentos para apuração do tipo de conta contratado pela parte autora, presume-se verdadeira a alegação de que houve a aquisição de kits AdCentral Family, nos termos do artigo 344 c/c 400, I do CPC.
4. Restando reconhecido nos autos que a autora adquiriu 34 (trinta e quatro) kits AdCentral Family, faz jus à devolução dos valores despendidos para aquisição de cada kit.
5. Não sendo possível verificar a ativação das ativação das contas 99Telexfree, permanece o dever da autora de devolver as 50 contas de cada kit AdCentral Family, para se evitar o enriquecimento ilícito.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.